Tribunal: TJES
Processo: 5001769-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
AGRAVADO: ANDREIA MONTEIRO CALDEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relato Fernando Estevam Bravin Rui

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA.
em face da decisão monocrática acostada no evento nº 2262398, que não conheceu, por ausência de cabimento, do agravo de instrumento interposto anteriormente diante da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 2245272), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
ANDREIA MONTEIRO CALDEIRA
, homologou o pedido de desistência formulado pela autora em relação à litisconsorte passiva originária Das Lapas Transportes Ltda.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2415378, a agravante alega, em resumo, que
(i)
“a hipótese prevista no inciso VII do Código de Processo Civil dispõe de maneira ampla acerca da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extinguir litisconsorte – o que manifestamente se aplica ao caso dos autos”; e que
(ii)
“considerando a ausência de prejuízo da agravada, o interesse da transportadora, bem como a vasta documentação e argumentos trazidos por ela em sua defesa, é plenamente possível a sua inclusão na lide como assistente, ainda que o juízo de primeiro grau não tenha se pronunciado especificamente sobre referido pedido, em atenção aos princípios de celeridade e economia processual”.

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
1
.

No caso concreto, a agravada ajuizou ação indenizatória em desfavor da agravante
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA.
e da transportadora Das Lapas Transportes Ltda., conforme inicial acostada no evento nº 2245190.

Todavia, diante da dificuldade de promover a situação da segunda requerida e após a apresentação de defesa pela primeira, a autora pugnou pela desistência da ação em relação à demandada Das Lapas Transportes Ltda., nos termos da petição juntada no evento nº 2245194.

Ou seja, antes de promovida citação da requerida Das Lapas Transportes Ltda., a parte autora formulou pedido de desistência em relação a mesma, que foi acertadamente homologado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada, que homologou a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, implicaria compelir a autora a demandar contra a parte que não deseja, o que não é possível, devendo-se atentar que o caso concreto não se caracteriza como litisconsórcio passivo necessário, não encartável, portanto, à hipótese de cabimento prevista pelo artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Note-se que a situação sob exame, em que a parte autora desiste da ação, antes da citação, em relação a uma das partes requeridas é manifestamente diversa daquela em que há decisão que exclui um dos litisconsortes da relação processual, hipótese esta em que há conteúdo decisório referente à pertinência da manutenção ou não de determinada parte, já citada, no polo passivo da ação.

Já desistência da ação em relação ao litisconsorte facultativo, antes da citação, tal como no caso concreto, cuida-se de ato unilateral do autor, cuja eficácia, entretanto, depende de homologação judicial, conforme leciona Fredie Didier Jr.
2
,
in verbis
:

Estão incorretas as expressões “pedir desistência” e “pedido de desistência”. Não se pede a desistência; desiste-se. o que o desistente requer é a homologação da desistência, tendo em vista que esta somente produz efeitos após a chancela judicial (art. 200, parágrafo único, do CPC).

A decisão que homologa a desistência da ação em relação a litisconsorte passivo facultativo não ostenta conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento.

Sob outro aspecto, o comparecimento espontâneo da ré Das Lapas Transportes Ltda. nos autos após a articulação do pedido de desistência, oportunidade em que apresentou defesa (evento nº 2245195), revela-se irrelevante para a conclusão ora adotada, vez que quando formulado aquele pleito a citação ainda não havia sido perfectibilizada.

Intimada para manifestar-se sobre eventual interesse na manutenção da transportadora na lide após a juntada de sua contestação nos autos, a parte autora ratificou o pedido de desistência em relação à mesma (evento nº 2245251).

Sobre o pedido subsidiário de manutenção da requerida Das Lapas Transportes Ltda. no feito na condição de assistente, trata-se de pleito a ser formulado no juízo de origem, sob pena de subversão da ordem processual pela supressão de instância.

Assim, considerando que a decisão que homologa a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos não se trata de hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, merece subsistir a decisão monocrática que não conheceu do referido recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018

2
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil. V. 1, 18ª ed, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 732.

3
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE
HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA
EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS
–
NÃO CABIMENTO
DO RECURSO
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
–

INEXISTÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO

–
HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE –
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO

1.
O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2.
A reforma da decisão agravada, que homologou a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, implicaria compelir a autora a demandar contra a parte que não deseja, o que não é possível, devendo-se atentar que o caso concreto não se caracteriza como litisconsórcio passivo necessário, não encartável, portanto, à hipótese de cabimento prevista pelo artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.

3.
A situação sob exame, em que a parte autora desiste da ação, antes da citação, em relação a uma das partes requeridas é manifestamente diversa daquela em que há decisão que exclui um dos litisconsortes da relação processual, hipótese em que há conteúdo decisório referente à pertinência da manutenção ou não de determinada parte, já citada, no polo passivo da ação.

4.
Sobre o pedido subsidiário de manutenção da requerida Das Lapas Transportes Ltda. no feito na condição de assistente, trata-se de pleito a ser formulado no juízo de origem, sob pena de subversão da ordem processual pela supressão de instância.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem o colendo Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.